Tribunal: TJES
Processo: 5005562-10.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005562-10.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: RAQUEL NEVES DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005562-10.2023.8.08.0030.

A
PELANTE: DACASA FINANCEIRA
S.A.
- SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

APELAD
A
: RAQUEL NEVES DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A Dacasa Financeira S.A. interpôs apelação contra a sentença que, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c art. 290, ambos do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, conforme decisão proferida pela Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve irregularidade na falta de intimação pessoal da apelante para corrigir as pendências processuais, o que alegadamente teria gerado nulidade da sentença;
(ii) se é possível a reabertura de prazo para o recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 290 do CPC, a parte deve ser intimada por meio de seu advogado para o pagamento das custas e despesas de ingresso, sendo prevista a extinção do feito caso não seja cumprida tal obrigação no prazo de 15 dias.

4. Nos autos, a apelante foi devidamente intimada por meio de seu advogado, conforme certidão juntada. A orientação do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, Ministra Nancy Andrighi) é que o cancelamento da distribuição prescinde de intimação pessoal da parte ré, bastando a ausência de pagamento das custas iniciais pela parte autora, após intimação.
5. Dessa forma, não há nulidade na sentença recorrida, uma vez que a parte foi regularmente intimada e permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais não exige a intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação do advogado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.053.571/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

V
itória-ES.,
data da assinatura eletrônica
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005562-10.2023.8.08.0030.

A
PELANTE: DACASA FINANCEIRA
S.A.
- SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

APELAD
A
: RAQUEL NEVES DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

DACASA FINANCEIRA
S.A.
- SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
interp
ôs

apelação cível
em
razão da respeitável
sentença
id 8363011, integrada
pela decisão de embargos de declaração id 8363020, proferida
pelo ilustre Juiz
de Direito da
Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO” proposta por ela contra
RAQUEL NEVES DA SILVA
,
que “nos termos do art. 485, inciso IV c/c art. 290, ambos do CPC” indeferiu “a petição inicial e por consequência” julgou “extinto o processo sem resolução de mérito, determinando-se o cancelamento da distribuição do feito, na forma do art. 290 do CPC”.

Nas razões do recurso
(id 8363023) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “a parte tem que ser devidamente intimada pessoalmente, o que de fato não ocorreu nos autos”; e 2) “em nenhum momento o Autor, ora Apelante manifestou desinteresse no prosseguimento do feito”.

Requer
e
u “o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, para que seja determinado a abertura de prazo para o recolhimento das custas iniciais pela parte Apelante, uma vez que a Apelante não foi intimada pessoalmente
a
corrigir as pendências processuais, gerando assim nulidade da sentença”.

O recurso
não
deve ser provido.

O art. 290 do Código de Processo Civil prevê que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido
pelo ilustre Juiz
de Direito (id 8363006
)
,
sendo a apelante devidamente intimada, por meio de advogado, conforme se observa na certidão id 8363010.

Lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo” (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Nessa ordem de ideias, tenho que nenhuma alteração merece a respeitável sentença recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.